Tribunal: TJSP
Processo: 1071523-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE – COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - AUSÊNCIA DE ENTREGA DO DOCUMENTO – COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
I- Tendo a autora colado grau, sem ainda ter

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE – COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - AUSÊNCIA DE ENTREGA DO DOCUMENTO – COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
I- Tendo a autora colado grau, sem ainda ter recebido o diploma por parte da ré, quase dois anos após a conclusão do curso de Pedagogia, deve esta ser condenada a pagar indenização pelos danos morais experimentados por aquela, eis que comprovada a responsabilidade da instituição de ensino no fato de autora não obter o registro de seu diploma de conclusão de curso, condição para o exercício da profissão escolhida, frustrando a sua justa expectativa de progressão profissional e intelectual;
II. A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. No caso dos autos, o valor da indenização deve ser de R$8.000,00, posto que obediente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013597
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071523-85.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERNANDA
SILVA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUIÇÃO DE ENSINO
FACULDADE SUMARÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071523-85.2019.8.26.0100
3-Voto no 44.593
2
Apelação No 1071523-85.2019.8.26.0100
Apelante : FERNANDA SILVA SOUZA
Apelada : INSTITUIÇÃO DE ENSINO FACULDADE SUMARÉ
Comarca: São Paulo 15a Vara do Foro Central Cível
Juiz (a) : Cinara Palhares

V O T O No 44.593
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE EM PARTE
COLAÇÃO DE GRAU E
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - AUSÊNCIA DE ENTREGA DO
DOCUMENTO
COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS
CONFIGURADOS INDENIZAÇÃO DEVIDA SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE RECURSO PROVIDO.
I- Tendo a autora colado grau, sem ainda ter recebido o diploma
por parte da ré, quase dois anos após a conclusão do curso de
Pedagogia, deve esta ser condenada a pagar indenização pelos
danos morais experimentados por aquela, eis que comprovada a
responsabilidade da instituição de ensino no fato de autora não
obter o registro de seu diploma de conclusão de curso, condição
para o exercício da profissão escolhida, frustrando a sua justa
expectativa de progressão profissional e intelectual;
II. A quantificação da compensação derivada de dano moral
deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade
contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela
vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em
um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de
punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter
comportamento idêntico. No caso dos autos, o valor da
indenização deve ser de R$8.000,00, posto que obediente aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
FERNANDA SILVA SOUZA propôs ação de obrigação de fazer
c.c. indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada, frente à
INSTITUIÇÃO DE ENSINO FACULDADE SUMARÉ.
A r. sentença de fls. 211/213, cujo relatório se adota, julgou a ação
parcialmente procedente, para confirmar a tutela anteriormente concedida e
que determinou à requerida a expedição, registro e entrega à autora do
diploma referente ao curso por ela concluído. Dada a sucumbência recíproca,
as custas e despesas processuais deverão ser rateadas em 50% (cinquenta por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071523-85.2019.8.26.0100
3-Voto no 44.593
3
cento) para cada parte, além dos honorários advocatícios que, nos termos do
artigo 85, § 2o do CPC, foram fixados em 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa, que, com relação à autora, serão devidos nos termos do
artigo 98, § 3o do CPC e art. 12 da Lei 1.060/50, por ser beneficiária da
justiça gratuita.
Inconformada, apela a autora, almejando a reforma da decisão (fls.
216/234). Sustenta, em síntese, que recebeu diploma da ré quase dois anos
após a conclusão do curso, e somente depois de interpelação judicial; que
foram diversas tentativas frustradas para obtenção do diploma; que não houve
nenhuma justificativa plausível para a demora na expedição do diploma; que
houve falha na prestação dos serviços; que o manual do aluno juntado aos
autos refere-se ao ano de 2018, e não quando cursou Pedagogia, em 2017;
que existem diversas ações judiciais no mesmo sentido, de alunos buscando a
expedição do diploma não confeccionado pela ré; que a responsabilidade da
ré é objetiva; que a colação de grau ocorreu meses após a conclusão do curso;
que há danos morais a serem indenizados, pois foi impedida de exercer a sua
profissão, não podendo sequer realizar curso de Pós-Graduação, tudo a
ensejar o acolhimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões, batendo-se pelo não
provimento do recurso (fls. 238/246).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou provimento.
Consta dos autos que a autora concluiu o curso de licenciatura em
Pedagogia na instituição de ensino ré em dezembro de 2017, e tendo colado
grau em 14.04.2018, requereu junto à ré a emissão da documentação
necessária para a expedição do diploma, o que não lhe foi concedido até a
data do ajuizamento da demanda, motivando a presente ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos morais.
A ação foi julgada procedente em parte. Contra esta decisão se
insurge a autora.
É certo que a ré foi desidiosa, retardando a expedição do diploma à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071523-85.2019.8.26.0100
3-Voto no 44.593
4
autora em quase 2 anos, sem motivo plausível, tanto é que a expedição do
diploma se deu em 26.07.2019 (fl. 182), após a liminar expedida pelo d.
Magistrado de primeiro grau (fls. 97/98), caracterizando o abalo moral
suscitado pela autora. Nesse período, ela ficou sem poder comprovar a
qualificação superior obtida, além de estar impedida de aprimorar seus
estudos através da realização de um curso de Pós-Graduação, vez que o
diploma é requisito obrigatório.
Destarte, não há como isentar a ré de sua responsabilidade pela
falha na prestação dos serviços contratados, até pela própria relação de
consumo entre a instituição de ensino e a estudante, na dicção do art. 2o do
Código de Defesa do Consumidor, por ser ela destinatária final dos serviços
educacionais prestados.
Outrossim, dispõe o art. 20 do referido diploma legal que “O
fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem
impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor”, considerando-se que são
impróprios os serviços “que se mostrem inadequados para os fins que
razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as
normas regulamentares de prestabilidade”.
Indubitável, portanto, ter havido prejuízo moral à autora diante da
demora injustificada na entrega do documento, como alegado na inicial.
A quantificação da compensação pelo dano moral, por sua vez, é
relegada ao prudente arbítrio do julgador, devendo levar em consideração o
grau de culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano
suportado pela vítima, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de
bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e
a terceiros a ter comportamento idêntico, não podendo ser fator gerador de
enriquecimento sem causa, obedecidos os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Atento aos parâmetros acima traçados, creio que o valor de
R$8.000,00 bem atende à reparação moral almejada, respeitando os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, valor este que deve ser
corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o
seu arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Em razão da sucumbência mínima da autora, nos termos do art. 86,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071523-85.2019.8.26.0100
3-Voto no 44.593
5
parágrafo único, do CPC, a ré deve suportar integralmente os ônus da
sucumbência, eleitos os honorários advocatícios em 15% sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC,
considerando-se a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado,
bem como a atuação em segundo grau.
Posto isto, dou provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator